Tribunal: TJSP
Processo: 1073413-69.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Apelação. Ação pelo rito comum e Ação Declaratória Incidental. Sentença que julgou improcedente o mérito daquela e procedente o mérito desta. Sentença que deve ser anulada. Juízo a quo que proferiu sentença com base em fatos e fundamentos não englobados nas demandas. Sentença extra petita. Vicissitude que não pode subsistir. Causas que não estão maduras para julgamento. Requerimento expresso para

Ementa:
Apelação. Ação pelo rito comum e Ação Declaratória Incidental. Sentença que julgou improcedente o mérito daquela e procedente o mérito desta. Sentença que deve ser anulada. Juízo a quo que proferiu sentença com base em fatos e fundamentos não englobados nas demandas. Sentença extra petita. Vicissitude que não pode subsistir. Causas que não estão maduras para julgamento. Requerimento expresso para a produção de provas e inauguração de fase instrutória. Necessidade de evitar ulterior alegação de cerceamento de defesa. Anulação e consequente retorno dos autos à origem, a fim de que sejam apreciados os requerimentos de produção de prova e, em seguida, proferida nova sentença. Sentença anulada. Recurso provido em parte.